Tribunal: STJ
Processo: 1017654-19.2021.8.26.0625
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2560634 - SP(2024/0030576-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FUNDACAO CESP
ADVOGADO
: FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: JORGE ANTONIO SESKAUSKAS - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: FERNANDO XAVIER RIBEIRO - SP236796
MARCOS XAVIER RIBEIRO - SP342589
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TAXATIVIDADE
MITIGADA DO ROL DA ANS.
. REEXAME DE
SÚMULA N. 83/STJ
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
DISSÍDIO
7/STJ.
PREJUDICADO
1. A jurisprudência do STJ reconhece que o rol de procedimentos da ANS é,
em regra, taxativo, mas admite flexibilização em casos excepcionais,
conforme consolidado nos
e
e
EREsp n. 1.889.704/SP
1.886.929/SP
corroborado pela
.
Lei n. 14.454/2022
2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à necessidade e
adequação do procedimento, bem como da abusividade da negativa de
cobertura, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
3. O dissídio jurisprudencial não é conhecido em razão da incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
Agravo interno improvido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56442949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/05/2026 10:20:16
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 7fef1487-307f-4944-a8ae-34743fc72614

Documento eletrônico VDA56442949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/05/2026 10:20:16
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 7fef1487-307f-4944-a8ae-34743fc72614

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2560634 - SP(2024/0030576-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FUNDACAO CESP
ADVOGADO
: FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: JORGE ANTONIO SESKAUSKAS - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: FERNANDO XAVIER RIBEIRO - SP236796
MARCOS XAVIER RIBEIRO - SP342589
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TAXATIVIDADE
MITIGADA DO ROL DA ANS.
REEXAME DE
SÚMULA N. 83/STJ.
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
DISSÍDIO
7/STJ.
PREJUDICADO
1. A jurisprudência do STJ reconhece que o rol de procedimentos da ANS é,
em regra, taxativo, mas admite flexibilização em casos excepcionais,
conforme consolidado nos
e
e
EREsp n. 1.889.704/SP
1.886.929/SP
corroborado pela Lei n. 14.454/2022.
2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à necessidade e
adequação do procedimento, bem como da abusividade da negativa de
cobertura, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
3. O dissídio jurisprudencial não é conhecido em razão da incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
Agravo interno improvido
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por FUNDACAO CESP, contra
decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo em recurso
especial (fls. 515-517).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assim ementado (fl. 303):

APELAÇÃO CÍVEL – Plano de saúde – Cobertura
assistencial – Beneficiário diagnosticado com edentulismo
e perda óssea que prejudicam a sua função mastigatória,
Documento eletrônico VDA55736918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:04
Código de Controle do Documento: 50a8d801-9da6-4191-bf86-d586e2f2d212

necessitando da reconstrução total da maxila com placa
custom life – Operadora que autorizou o tratamento, mas
negou fornecer materiais solicitados, por não estarem
incluídos no rol da ANS – Recusa abusiva – Entidade de
autogestão – Não incidência do Código de Defesa do
Consumidor – Súmula 608 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça – Presente o dever de prover a cobertura
assistencial mesmo assim – Súmula 102 deste Egrégio
Sodalício - Precedente deste Egrégio Tribunal – Sentença
mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Sem embargos de declaração.
A agravante sustenta, nas razões do agravo interno, que o acórdão não
analisou a alegada violação dos arts. 10, inciso VII, §§ 3o e 4o, da
e do
Lei n. 9.656/1998,
do Código Civil.
art. 422
Aduz, ainda, a taxatividade, em regra, do rol da ANS, invocando os
precedentes
e
e sustenta que a recusa de
REsp n. 1.733.013/PR EAREsp n. 1.886.929/SP,
materiais não constantes do rol observa a legislação e o regulamento do plano,
preservando o equilíbrio econômico-atuarial, a livre concorrência e o princípio pacta
sunt servanda.
Sustenta, outrossim, que "é evidente que não incide o óbice da
ao exame e processamento do Recurso Especial interposto pela Vivest,
Súmula 7/STJ
pois o máximo que poderá ocorrer é revalorar a prova que dos autos consta." (fl. 534).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contraminuta.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

O agravo interno não merece prosperar.
Na origem, discute-se a obrigatoriedade de a VIVEST (Fundação CESP)
custear a reconstrução total da maxila, com prótese customizada, e os materiais
correlatos.
O Tribunal de origem manteve a sentença que confirmou a tutela de
urgência e impôs à VIVEST a obrigação de autorizar e custear o procedimento pleiteado
e os respectivos materiais necessários ao sucesso da cirurgia.
Consoante aludido na decisão agravada, o acórdão recorrido decidiu de
acordo com a jurisprudência desta Corte Superior quanto à cobertura de próteses e
materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico, além de observar a
na medida em que admite a cobertura de procedimentos não listados
Lei n. 14.454/2022,
Documento eletrônico VDA55736918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:04
Código de Controle do Documento: 50a8d801-9da6-4191-bf86-d586e2f2d212

no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar quando demonstrada a eficácia ou
quando houver recomendações técnicas idôneas.
Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA
ANS. COBERTURA DE ÓRTESE CRANIANA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de
saúde contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso que manteve sentença de procedência em
ação cominatória, determinando o custeio de órtese
craniana prescrita para menor portador de Cranioestenose
Sagital.
2. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na
abusividade da negativa de cobertura, considerando a
órtese essencial para o tratamento pós-cirúrgico e para
evitar sequelas funcionais graves. O Tribunal de origem
confirmou a sentença, destacando a aplicação da
que flexibilizou o rol de
Lei no 14.454/2022,
procedimentos da ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a
operadora de plano de saúde está obrigada a custear a
órtese craniana prescrita para o menor, considerando: (i) a
alegação de que a órtese não está ligada a ato cirúrgico e
não consta do rol de procedimentos da ANS;
e (ii) a aplicação da
e da jurisprudência
Lei n. 14.454/2022
do STJ sobre a flexibilização da taxatividade do rol.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código
de Defesa do Consumidor, atraindo a interpretação das
cláusulas contratuais em favor do consumidor, parte
hipossuficiente na relação.
5. A operadora de plano de saúde não pode negar cobertura
a tratamento prescrito por médico habilitado, sob pena de
frustrar a finalidade do contrato e o direito fundamental à
saúde.
6. A jurisprudência do STJ reconhece que o rol de
procedimentos da ANS é, em regra, taxativo, mas
admite flexibilização em casos excepcionais, conforme
consolidado nos
e
e
EREsp n. 1.889.704/SP
1.886.929/SP
corroborado pela Lei n. 14.454/2022.
7. No caso concreto, a órtese craniana foi indicada como
tratamento essencial para evitar uma cirurgia mais invasiva
e de alto risco, sendo equiparada a um procedimento
indispensável à proteção da saúde do beneficiário.
8. A negativa de cobertura pela operadora, baseada na
ausência de previsão contratual e regulatória, é abusiva,
considerando a eficácia comprovada da órtese e sua
necessidade para o tratamento da patologia do menor.
9. A tentativa de reverter o julgado implicaria reanálise de
fatos e provas, vedada em sede de recurso especial pelas
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA55736918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:04
Código de Controle do Documento: 50a8d801-9da6-4191-bf86-d586e2f2d212

Recurso especial improvido.
(
relator Ministro Humberto
REsp n. 2.178.917/MT,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/2/2026,
)
12/2/2026.

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
BENEFICIÁRIO ACOMETIDO POR DOENÇA GRAVE
(ANEURISMA
CEREBRAL).
INTERVENÇÃO
CIRÚRGICA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL.
INCIDÊNCIA
DA
DANO MORAL CONFIGURADO.
SÚMULA 83/STJ.
PRECEDENTES DO STJ. VALOR PROPORCIONAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento
dos
de relatoria do Ministro João
EREsp 1.925.051/SP,
Otávio de Noronha, julgado em
decidiu que,
18/4/2024,
"comprovado o preenchimento dos critérios para
flexibilização do rol da ANS definidos na nova lei, cabe ao
plano de saúde fornecer tratamento não previsto no rol da
ANS". Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de
cobertura, por parte da operadora do plano de saúde, para o
tratamento do segurado, causando-lhe abalo emocional,
esta Corte Superior admite a caracterização de dano moral,
não se tratando de mero aborrecimento.
Precedentes.
3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de
danos morais somente deve ser revisado, em sede de
recurso especial, quando irrisório ou exorbitante. No caso,
o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-
se proporcional e adequado, em razão da recusa em
autorizar o procedimento médico objeto da lide.
4. Recurso especial a que se nega provimento.
(
relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 2.239.607/MT,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
13/2/2026.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
COBERTURA DE PRÓTESE CUSTOMIZADA PARA
CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL. DISPOSITIVOS
MÉDICOS IMPLANTÁVEIS (DMI) E OPME.
ROL DA ANS COMO COBERTURA MÍNIMA.
ABUSIVIDADE DA RECUSA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS
E
AGRAVO CONHECIDO
83/STJ
7/STJ.
PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme
no sentido de considerar abusiva a cláusula que exclui ou
limita a cobertura de próteses e materiais diretamente
ligados ao procedimento cirúrgico, aplicando-se a
Súmula 83/STJ.
2. O rol da ANS estabelece cobertura mínima obrigatória,
não impedindo o custeio de procedimentos e materiais não
Documento eletrônico VDA55736918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:04
Código de Controle do Documento: 50a8d801-9da6-4191-bf86-d586e2f2d212

listados quando necessários ao sucesso do tratamento
prescrito por profissional habilitado.
3. A utilização de dispositivos médicos implantáveis e
materiais fazem parte integrante do tratamento e são
necessários para o sucesso do procedimento cirúrgico, não
podendo ser negados pelo plano de saúde.
4.
Alterar
a
conclusão
do
acórdão
quanto
à
imprescindibilidade do tratamento indicado e dos
respectivos materiais exigiria o reexame de fatos e provas,
o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do
Recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.497.780/GO,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
17/11/2025,
)
25/11/2025.
Nesse contexto, tendo em vista que o acórdão impugnado está no mesmo
sentido da jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83/STJ,
que se aplica tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles
fundamentados pela alínea "a" do permissivo constitucional.
Além disso, o Tribunal de origem consignou que (fls. 306-311).

Inicialmente, cumpre destacar que não se desconhece a
Súmula 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual não se aplica o Código de Defesa do
Consumidor nos contratos de planos de saúde
administrados por entidades de autogestão. Entretanto, tal
circunstância não isenta a operadora de garantir - sem
limite financeiro (Art. 1o, I, da
- a
Lei no 9.656/98)
cobertura assistencial definida com base no tratamento
indicado pelo médico assistente para o tratamento de
doença prevista na CID.
[...]
Da mesma forma, o afastamento da lei consumerista,
jamais constituiu óbice para a incidência dos princípios
norteadores da boa-fé objetiva e da função social do
contrato, concretizadores da eficácia horizontal do direito
fundamental à saúde (art. 6o da
) nos planos
CF/88
regulados pela Lei no 9.656/98.

Nessa toada, o artigo 35-F da
que se
Lei n. 9.656/1998,
aplica às operadoras autogestionárias de plano de saúde,
estabelece:

“Art. 35-F. A assistência a que alude o
o desta Lei
art. 1
compreende todas as ações necessárias à prevenção da
doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da
saúde, observados os termos desta Lei e do contrato
firmado entre as partes.” (destacamos).

Portanto, havendo a contratação do plano de saúde e não
sendo hipótese de exclusão de cobertura assistencial
expressamente prevista em lei, cremos que, em princípio,
compelir a operadora a fornecer cobertura cuja recusa foi
considerada abusiva pelo Judiciário de modo algum
Documento eletrônico VDA55736918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:04
Código de Controle do Documento: 50a8d801-9da6-4191-bf86-d586e2f2d212

significa impor aos planos de saúde e à iniciativa privada
um papel que constitucionalmente seria do Estado.

Dito isto, cabe ao especialista eleger o tratamento
adequado ao paciente e não ao plano de saúde:
[...]
No caso dos autos, em nosso sentir, está devidamente
comprovada a necessidade do tratamento indicado por
meio dos documentos de p. 74 (relatório nutricional), p. 75
(relatório médico de nefrologia sobre a necessidade de
recuperar a função mastigatória), p. 77 (relatório do
cirurgião buco-maxilofacial), p.
(justificativa médica
82/83
para a solicitação dos procedimentos e respectivos
materiais), p. 108 (esclarecimentos do cirurgião sobre a
falta de opções para o tratamento), p.
(histórico de
109/110
atendimento do paciente desde 2008 com as sucessivas
intervenções
com
implantes
osteointegrados
que
fracassaram até a constatação da necessidade da placa
customizada).

Não há, portanto, ao nosso ver, necessidade de invocar
dispositivos da legislação consumerista sobre o direito à
inversão do ônus da prova nas típicas relações de consumo,
para demonstrar a existência da doença que acomete o
paciente (p.
) e a necessidade do tratamento indicado.
87/98

Por derradeiro, o fornecimento da prótese custom life para
reconstrução facial a paciente lesionado, que apresenta
problemas na mastigação, como no caso presente, foi
recentemente determinado em sede de liminar por este
Egrégio Sodalício: [...]

Assim, modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, quanto à
necessidade do tratamento indicado e dos materiais correspondentes, implicaria reavaliar
fatos e provas, o que não é permitido em recurso especial, conforme dispõe a Súmula n.
7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial."
Nessa linha, cito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE
COLUNA.
PROCEDIMENTO
PRESCRITO
POR
MÉDICO ASSISTENTE. ABUSIVIDADE DA RECUSA.
ROL DA ANS COMO REFERÊNCIA BÁSICA. DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Especial interposto por operadora de plano de
saúde contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que manteve a condenação ao custeio de
procedimento
neurocirúrgico,
incluindo
materiais
indicados pelo médico assistente, bem como ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
Documento eletrônico VDA55736918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:04
Código de Controle do Documento: 50a8d801-9da6-4191-bf86-d586e2f2d212

A operadora alegou ausência de cobertura contratual e a
taxatividade do rol da ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a
negativa de cobertura de materiais cirúrgicos necessários
ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, sob o
argumento de ausência de previsão no rol da ANS; (ii)
estabelecer se a recusa injustificada da operadora configura
dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à
necessidade e adequação do procedimento, bem como da
abusividade da negativa de cobertura, demandaria o
reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-
probatório, providência vedada pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ, em consonância com o
entendimento do Tribunal de origem, reconhece como
abusiva a negativa de cobertura de procedimento prescrito
pelo médico assistente, ainda que não previsto no rol da
ANS, quando a doença está coberta pelo contrato e não
houver substituto terapêutico eficaz indicado pela
operadora.
5. A Súmula 83 do STJ impede o conhecimento de recurso
especial fundado em divergência jurisprudencial quando o
acórdão recorrido se alinha à orientação consolidada desta
Corte.
6. A caracterização do dano moral decorre da recusa
indevida da cobertura, que prolongou o sofrimento do
paciente e agravou seu estado de saúde, sendo o valor da
indenização fixado de forma razoável e proporcional.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira,
REsp n. 2.210.112/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
4/9/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO
DE
CIRURGIA.
COBERTURA
OBRIGATÓRIA.
LAUDO MÉDICO ATESTANDO NECESSIDADE.
DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA
PROBATÓRIA.
MAJORAÇÃO DO
SÚMULA 7/STJ.
QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS
MORAIS. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O eg. Tribunal de origem consigna, mediante a análise
dos elementos probatórios dos autos, a comprovação dos
fatos constitutivos do direito do autor, notadamente a
ausência de obtenção de autorização, de modo imediato,
para os materiais cirúrgicos e pós-cirúrgicos necessários ao
seu quadro clínico. A reforma do acórdão recorrido, nestes
temas, demandaria revolvimento do suporte fático-
probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso
especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
2. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua
reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido
Documento eletrônico VDA55736918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:04
Código de Controle do Documento: 50a8d801-9da6-4191-bf86-d586e2f2d212

pelo Tribunal de origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
visto que não é exorbitante nem desproporcional aos danos
sofridos.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.065.715/MA,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/10/2023,
)
16/10/2023.
Por fim, o dissídio jurisprudencial resta prejudicado em razão da aplicação
da Súmula n. 83 do STJ.
Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:04
Código de Controle do Documento: 50a8d801-9da6-4191-bf86-d586e2f2d212

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.560.634 / SP
Número Registro: 2024/0030576-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10176541920218260625
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO CESP
ADVOGADO
: FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: JORGE ANTONIO SESKAUSKAS - SUCESSÃO
ADVOGADOS : FERNANDO XAVIER RIBEIRO - SP236796
MARCOS XAVIER RIBEIRO - SP342589
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE INSUMOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO CESP
ADVOGADO
: FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: JORGE ANTONIO SESKAUSKAS - SUCESSÃO
ADVOGADOS : FERNANDO XAVIER RIBEIRO - SP236796
MARCOS XAVIER RIBEIRO - SP342589
Documento eletrônico VDA56425010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:43:46
Código de Controle do Documento: 8e1e6f43-497c-46b2-8f52-d2b333213730

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:43:46
Código de Controle do Documento: 8e1e6f43-497c-46b2-8f52-d2b333213730